Tribunal: TCU
Processo: 014.736/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Ana Paula Polotto Ribas de Andrade, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Pnae, no exercício de 2016, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, em: 9.1. julgar regulares as contas de Ana Paula Polotto Ribas de Andrade e dar quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, c/c o art. 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, e com arts. 1o, inciso I, e 207, do Regimento Interno do TCU; 9.2. encaminhar cópia da decisão à responsável, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, ao Município de Cajamar, ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e à Câmara de Vereadores do Município de Cajamar.